Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-95.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS. AUSÊNCIA REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Convém ressaltar que não há obrigatoriedade de assistência de advogados para que as partes, ainda que exista processo em curso, celebrem transação extrajudicial e obtenham a subsequente homologação.
2. Aliás, a transação, negócio jurídico oneroso e comutativo, celebrado por pessoas capazes a respeito de interesses disponíveis prescinde da assinatura de advogado para ser válido e eficaz.
3. Diante do instrumento com a assinatura do advogado que representa a parte autora e a assinatura dos réus, com firma reconhecida em cartório, após a citação dos demandados, deve ser homologada a transação nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.